Tribunal: TJDFT
Processo: 0731319-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0731319-02.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: IGOR DE PAULA ATAIDE D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE contra a decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por Igor de Paula Ataíde (processo no 073570-32.2025.8.07.0001), na qual foi deferida tutela de urgência para compelir a operadora de plano de saúde a autorizar e custear o tratamento médico com sandoglobulina (imunoglobulina humana endovenosa) e pulsoterapia com corticoides, conforme prescrição médica, sob pena de multa, fixada em R$ 50.000,00 (ID no 242222051, PJe-1). O pedido de efeito suspensivo foi indeferido pela decisão de ID no 74616473. Pela petição de ID no 76599048, a d. Defensoria Pública informou o falecimento do agravado e pugnou pelo não conhecimento do recurso, pela perda superveniente do objeto. O processo foi suspenso. Intimada, a d. Defensoria Pública informou que os herdeiros do falecido estão sendo representados por advogado constituído. Assim sendo, cadastre-se o patrono constituído pelos herdeiros, conforme procuração anexada no ID no 253477686, do processo originário (Advogada ROSILDA FERREIRA DA CUNHA - OAB: DF-0054545). Após, abra-se vista para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias. P.I. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador